Tribunal: TCU
Processo: 016.071/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 56/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1551/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de admissão constantes da lista 56/2025 (art. 5o, § 3o, da Resolução-TCU 353/2023). 1. Processo TC- Processo 016.071/2025-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abel Chrystian Silva Araújo (XXX.519.036-XX); Abel Gomes de Oliveira Júnior (XXX.247.596-XX); Adler Tome Almeida Lima (XXX.577.513-XX); Adriana Araújo Castro Lopes (XXX.150.202-XX); Adriane Borges de Andrade Mendanha (XXX.084.881-XX); Adriano André Maslowski (XXX.036.030-XX); Adriano Pacheco (XXX.093.029-XX); Adryeeli Aragão dos Santos (XXX.864.124-XX); Adson Rodrigues Siqueira do Nascimento (XXX.967.634-XX); Afonso Maria Gonçalves (XXX.532.416-XX); Afrânio Campagna Gonçalves Júnior (XXX.035.251-XX); Agenor Rodolfo Neto (XXX.242.080-XX); Airton Silva Guimarães Andrade (XXX.865.485-XX); Alaine Galvão Passos (XXX.462.175-XX); Alan da Silva Camargo (XXX.212.420-XX); Alanna Vieira de Alencar (XXX.879.471-XX); Aldenira de Moura Minervino (XXX.279.271-XX); Aldenor Silva dos Santos (XXX.299.915-XX); Aldo Caccavo de Araújo (XXX.338.457-XX); Alef Miguel de Santana (XXX.653.234-XX); Alessandro Carlos da Silva Júnior (XXX.626.756-XX); Alexandra Pimentel Machado (XXX.629.150-XX); Alexandro Almeida (XXX.830.911-XX); Alice Mayara Neres Borges (XXX.352.952-XX); Aline Alcântara da Costa (XXX.825.202-XX); Aline Fernanda de Almeida Ribeiro (XXX.207.441-XX); Aline Ferreira dos Santos Cruz (XXX.874.731-XX); Aline Massia Pereira (XXX.161.730-XX); Aline Nicolli Schuh (XXX.422.510-XX); Allana Ariel Wilmsen Dalla Santa (XXX.346.660-XX); Álvaro Antonio Fonseca de Souza (XXX.244.796-XX); Amanda Araci da Silva Rodrigues (XXX.575.366-XX); Amanda Beatriz Vaz Felizardo (XXX.290.666-XX); Amanda Caroliny Marques de Queiroz (XXX.241.432-XX); Amanda Cynthia Vicente da Penha (XXX.335.874-XX); Amanda Ernestina Pacheco (XXX.508.890-XX); Amanda Lays Alves Moura (XXX.994.093-XX); Amanda da Silva Monteiro (XXX.208.792-XX); Ana Carolina Ribeiro Dal Bosco (XXX.331.480-XX); Ana Carolina dos Santos Ferreira (XXX.021.662-XX); Ana Claudia Gomes da Silva (XXX.890.473-XX); Ana Claudia Yotsumoto do Nascimento (XXX.374.838-XX); Ana Cristhina Sampaio Maluf (XXX.006.461-XX); Ana Isabella Sousa Almeida (XXX.414.532-XX); Ana Laura Boaventura Soares (XXX.302.261-XX); Ana Lúcia da Silva Azevedo (XXX.377.931-XX); Ana Marina da Silva Moreira Francisco (XXX.472.114-XX); Ana Paula Dias Demasi (XXX.439.108-XX); Ana Paula Fernandes Ramos (XXX.965.930-XX); Ana Paula Lavoyer de Araújo (XXX.711.711-XX); Ana Paula Majeski (XXX.760.749-XX); Ana Priscila Pontes Lima de Oliveira (XXX.726.873-XX); Ana de Fátima Salort de Lemos Sousa (XXX.528.470-XX); Anderson Andrade da Costa (XXX.507.827-XX); Anderson Nowogrodzki da Silva (XXX.330.971-XX); Anderson Silva Alves (XXX.724.761-XX); André Alves de Souza (XXX.283.368-XX); André Augusto Gola Vieira (XXX.168.718-XX); André Barciela Veras (XXX.416.777-XX); André Ferreira Araújo (XXX.261.488-XX); André Lourenco Viana (XXX.774.276-XX); André Lucas de Oliveira dos Santos (XXX.104.155-XX); André Luís Facanha da Silva (XXX.448.463-XX); André Minoro Fusioka (XXX.720.929-XX); André Palhano Xavier de Fontes (XXX.660.064-XX); André Peixoto Patricio (XXX.608.734-XX); André Ribeiro Arruda (XXX.458.753-XX); Andréa Oliveira da Silveira (XXX.440.570-XX); Andréa Patricia Ferreira Pimentel (XXX.331.442-XX); Andréia de Oliveira Pinto (XXX.435.935-XX); Andréy Arruda dos Santos Madeiro (XXX.686.424-XX); Angel Brito Duran (XXX.350.940-XX); Angel Dominguez Chovert (XXX.845.790-XX); Angela Machado Silva (XXX.764.395-XX); Angela Maria Nascimento Gonçalves (XXX.727.812-XX); Anielle Aparecida Fernandes de Morais (XXX.509.516-XX); Anna Carolina Nickel Meireles (XXX.241.950-XX); Anna Tokar (XXX.808.066-XX); Anna Victoria Batista Souza (XXX.258.275-XX); Antonio Balbinotto (XXX.349.170-XX); Araly da Silva Assunção (XXX.033.612-XX); Ariane de Lourdes Pazze (XXX.414.580-XX); Ariangela Sousa Amorim (XXX.628.661-XX); Arianna Romualdo da Rocha (XXX.240.616-XX); Ariano Simoes Cezar Menezes Filho (XXX.691.004-XX); Arnaldo Borges Alves (XXX.250.896-XX); Aroldo Lopes da Costa (XXX.656.714-XX); Arthur Alves Coelho (XXX.343.791-XX); Arthur Bethoven Cougo Garcia (XXX.221.470-XX); Arthur Santiago Gomes (XXX.852.514-XX); Artur Carlos Galdino Mendes (XXX.568.264-XX); Artur Spat Ruviaro (XXX.750.890-XX); Atila Ribeiro Kunzler Machado Marques (XXX.197.212-XX); Atílio José Montanari (XXX.640.506-XX); Barbara Cristina Hanauer Taporosky (XXX.645.569-XX); Beatriz Schmidt (XXX.445.349-XX); Benedito Rodrigues da Silva Neto (XXX.743.621-XX); Bernardo Kolling Limberger (XXX.243.170-XX); Betania de Laia Costa (XXX.300.377-XX); Bianca Evelyn Oliveira da Silva (XXX.429.944-XX); Bianca Pio Avila (XXX.180.380-XX); Bibiana Mello de Oliveira (XXX.405.230-XX); Brayle Vinicius dos Santos Xavier (XXX.986.312-XX); Brenda Santos Luziario (XXX.630.338-XX); Breno Magela Silva (XXX.459.636-XX); Bruna Cardoso Diogo (XXX.097.573-XX); Bruna Gewehr (XXX.118.500-XX); Bruna Marques Duarte (XXX.225.909-XX); Bruna de Oliveira Rocha (XXX.081.540-XX); Bruno Augusto Milan Idesti Pregnolato (XXX.007.381-XX); Bruno Cervantes Steffen (XXX.891.411-XX); Bruno Cezar Leandro Gimenez (XXX.564.337-XX); Bruno Figueiredo Campos (XXX.091.536-XX); Bruno Klebson de Lima Santos (XXX.549.164-XX); Bruno Manzke de Carvalho (XXX.877.661-XX); Caia Ribeiro Alves (XXX.690.902-XX); Caio Anderson da Silva de Almeida (XXX.160.845-XX); Caio Carvalho Bustamante (XXX.438.006-XX); Caio Ludovico Paranhos (XXX.372.811-XX); Calebe Martins Barbosa (XXX.757.431-XX); Camila Amanda Salles de Andrade (XXX.129.416-XX); Camila Costa da Silva (XXX.528.434-XX); Camila Fontana Roman (XXX.116.079-XX); Camila Grassi Mendes de Faria (XXX.666.019-XX); Camila Kolling (XXX.668.790-XX); Camila Laranjeira da Silva (XXX.741.325-XX); Camila Maria Silva Moreira (XXX.220.611-XX); Carine Marie Vasconcellos Sales (XXX.412.487-XX); Carine de Oliveira Milfont (XXX.102.243-XX); Carla Fernanda Cosse de Almada (XXX.606.913-XX); Carla Santos de Freitas (XXX.405.891-XX); Carlos André Santos de Portugal (XXX.553.108-XX); Carlos Dapolito Júnior (XXX.538.531-XX); Carlos Gabriel da Silva Zidorio Oliveira (XXX.568.577-XX); Carlos Marciel Fernandes da Silva (XXX.934.506-XX); Carlos Renato da Silva Santos (XXX.884.521-XX); Carlos Roberto Bernardes de Souza Júnior (XXX.707.566-XX); Carolina Alfradique Leite (XXX.599.747-XX); Carolina Cristina Bicalho Medeiros (XXX.826.726-XX); Carolina Ribeiro dos Santos (XXX.433.418-XX); Carolina Rosa dos Santos (XXX.464.951-XX); Caroline Fernanda Santos da Silva (XXX.190.340-XX); Caroline Rodrigues dos Reis (XXX.882.468-XX); Caroline de Oliveira Costa Souza Rosa (XXX.324.337-XX); Caroline de Paiva Silva (XXX.632.578-XX); Cassiana Gurskas da Luz (XXX.744.560-XX); Catarina Andrade Garcez Cajueiro (XXX.686.565-XX); Catarina Ribeiro Barros de Alencar (XXX.974.744-XX); Catarina Rocha Freitas Campos (XXX.042.445-XX); Cecilia Menezes Farinasso (XXX.707.091-XX); Cecilia de Oliveira Ewbank (XXX.602.517-XX); Cezar André Weimer (XXX.495.370-XX); Charles Augusto Santos Morais (XXX.315.896-XX); Charles Ferreira dos Santos (XXX.365.096-XX); Charlote Lopes Custodio (XXX.437.960-XX); Chirlei Aparecida Ferreira (XXX.405.276-XX); Christian Michel da Cunha Garcia (XXX.977.560-XX); Ciro Varcelon Contin Silva (XXX.182.856-XX); Clarissa Cecilia Ferreira Alves (XXX.033.654-XX); Clarissa Franca Tavares de Souza (XXX.390.094-XX); Clarissa de Castro Ferreira (XXX.193.870-XX); Claudia Brandao Vieira (XXX.902.676-XX); Claudia Fernanda Dick (XXX.609.957-XX); Clayton Moreira Leal (XXX.905.414-XX); Cleber da Silva Conceiçao (XXX.064.255-XX); Cleidiane Pereira dos Santos (XXX.892.656-XX); Cleidson Nazario Mauricio (XXX.850.417-XX); Cleisson Avelino de Lucena (XXX.650.984-XX); Cristiana Dilamar Lopes Cruz Fialho (XXX.593.766-XX); Cristiana Libardi Miranda Furtado (XXX.201.577-XX); Cristiano Matias Aranha da Silva (XXX.934.542-XX); Cristina Mandau Ocuni Ca (XXX.682.988-XX); Cristina de Moraes (XXX.150.519-XX); Crystina Aoki Yamamoto (XXX.465.738-XX); Cynthia Franco Andrade (XXX.273.146-XX); Daiane Monaliza da Silva (XXX.130.836-XX); Daniani Hoffmann Cardoso (XXX.781.602-XX); Daniel Andrade Azevedo de Vasconcelos (XXX.222.904-XX); Daniel Antunes Mariano (XXX.488.450-XX); Daniel Bastos (XXX.781.941-XX); Daniel Bayer da Silva (XXX.013.458-XX); Daniel Brandao Alves (XXX.237.706-XX); Daniel Dunkel Simões de Oliveira (XXX.694.985-XX); Daniel Henrique Perdigão Ferreira (XXX.396.833-XX); Daniel Lobato de Souza (XXX.384.352-XX); Daniel Max de Sousa Oliveira (XXX.511.773-XX); Daniel Molina Rodrigues (XXX.675.938-XX); Daniel Moreira Alves da Silva (XXX.201.213-XX); Daniel Perez (XXX.976.568-XX); Daniel Roncaglia Correia dos Santos (XXX.254.468-XX); Daniele de Avila Dalmora (XXX.333.910-XX); Danielle Silva Gontijo (XXX.568.386-XX); Danniel Antonietto Chagas (XXX.471.108-XX); Darlin Bonadiman (XXX.668.429-XX); David Willis Carneiro Marques (XXX.141.673-XX); Dayane Amaral Madureira (XXX.409.175-XX); Débora Pantojo de Souza (XXX.746.128-XX); Débora Ramos de Oliveira (XXX.782.517-XX); Débora Regina Neris Regis (XXX.766.411-XX); Débora Santos Silva Bezerra (XXX.584.815-XX); Débora Sarzi Sartori (XXX.801.220-XX); Débora da Rosa Gotze (XXX.713.080-XX); Débora do Canto Assaf (XXX.927.240-XX); Débora dos Santos Alves (XXX.966.673-XX); Deiziane da Conceicao Pereira (XXX.685.076-XX); Denise Alice Spies (XXX.449.360-XX); Denise Mota Araripe Pereira Fernandes (XXX.021.533-XX); Dhiego José Gibson Barbosa (XXX.548.184-XX); Diego Augusto Gonzaga (XXX.504.156-XX); Diego Henrique de Souza Chaves (XXX.854.146-XX); Diego Lopardo (XXX.350.709-XX); Diene Gomes Pires (XXX.776.262-XX); Diheimesson Augusto Barreto de Oliveira (XXX.281.692-XX); Diogo Correa Matta (XXX.033.397-XX); Dionvera Coelho da Silva (XXX.186.520-XX); Divino Reginaldo de Araújo (XXX.186.336-XX); Doriane Pantoja da Silva (XXX.666.702-XX); Douglas Fernandes Costa da Silva (XXX.509.427-XX); Douglas Mateus da Silva (XXX.981.526-XX); Douglas Thayna Vieira de Souza (XXX.686.679-XX); Dryelle de Nazaré Oliveira do Nascimento Pereira (XXX.026.292-XX); Ebert Augustus Pereira Araújo (XXX.082.898-XX); Eder Claudio Malta Souza (XXX.306.425-XX); Ederson Fernandes Pinto (XXX.801.266-XX); Ederson Marques de Goes (XXX.693.809-XX); Edilene de Jesus Santos (XXX.795.705-XX); Edineia Castro da Rocha Oliveira (XXX.270.302-XX); Ediney Soares de Azevedo (XXX.235.062-XX); Edivam Gomes da Cruz Santos (XXX.398.337-XX); Edson Donizetti Xavier de Miranda (XXX.012.508-XX); Edson da Silva Júnior (XXX.522.264-XX); Eduardo Henrique Silva Dias (XXX.153.646-XX); Eduardo Nardaci Pereira de Almeida Soares (XXX.051.587-XX); Eduardo Patrick dos Santos Mello (XXX.916.025-XX); Eduardo Possidonio (XXX.436.597-XX); Edvaldo Eduardo do Nascimento (XXX.312.628-XX); Elaine Fernanda dos Santos (XXX.732.865-XX); Elaine Regina Bellucci Amaral Silveira (XXX.873.861-XX); Elder dos Santos Oliveira Júnior (XXX.285.190-XX); Elen Luana Gonçalves Penayo (XXX.782.431-XX); Eli Gonçalves de Castro (XXX.859.536-XX); Eliade Venancio AlexAndré (XXX.129.174-XX); Eliane Gonçalves de Sousa (XXX.603.003-XX); Elias Façanha Marques (XXX.038.222-XX); Eliete Lopes Rodrigues (XXX.488.756-XX); Elieth Silva Araújo Marcondes (XXX.637.005-XX); Elisa Maria Souza Eler Bozi (XXX.703.766-XX); Elisa de Oliveira Barcaui (XXX.890.817-XX); Elizangela Rosa Castro (XXX.945.639-XX); Eloá Maria Fontes Rondon (XXX.688.531-XX); Elton dos Santos Barros (XXX.868.202-XX); Elvira Maria de Carvalho Abade (XXX.735.226-XX); Elza Rodrigues Carvalho Divino (XXX.489.277-XX); Emanuel Davi Mendonca Gramosa Viana (XXX.582.603-XX); Emerson Anacleto de Amorim (XXX.270.826-XX); Emerson Felix Machado (XXX.407.021-XX); Emerson Teixeira Gomes (XXX.420.273-XX); Emily de Carvalho Pinto (XXX.631.038-XX); Endy Carvalho da Silva (XXX.153.793-XX); Eric Felipe da Silva Fernandes (XXX.717.802-XX); Eric Jhon Cristiano dos Santos (XXX.109.694-XX); Eric Sandro Vaz Fernandes (XXX.638.882-XX); Erica Azevedo de Oliveira Costa Jordao (XXX.041.267-XX); Erica Fernanda Justino de Freitas (XXX.970.436-XX); Erick Matheus Bezerra Mendonca Rodrigues (XXX.847.214-XX); Erico Rafael Barros de Gusmão Vercosa (XXX.171.234-XX); Erik de Oliveira Martins (XXX.766.216-XX); Erika Patricia Batista Pereira (XXX.730.332-XX); Esmael de Freitas Barros (XXX.632.932-XX); Estefânia Coutinho (XXX.016.406-XX); Estephani Brenda Pazzinatto (XXX.490.459-XX); Euzebio Amorim Filho (XXX.427.513-XX); Evelyn Vitória Americo dos Santos (XXX.018.156-XX); Everaldo Silva de Freitas (XXX.620.348-XX); Everton Bruno Castanha (XXX.581.081-XX); Everton Lima Gomes de Azevedo (XXX.215.157-XX); Everton Luiz Batista de Morais (XXX.558.703-XX); Fábio Antonio Vitarelli Marinho (XXX.737.696-XX); Fábio Augusto de Franca Freitas (XXX.221.564-XX); Fábio Bezerra Holanda (XXX.213.233-XX); Fábio Gaiger Silveira (XXX.778.418-XX); Fábio José Vasconcelos Gomes (XXX.073.924-XX); Fábio Luiz Vargas Machado (XXX.302.320-XX); Fábio Malcher Miranda (XXX.090.562-XX); Fábio Paulo Sousa Costa (XXX.429.073-XX); Fábiola Brotto Monteiro Rincoski (XXX.984.149-XX); Fabrícia Santos Santana (XXX.270.925-XX); Fabrício Azevedo do Nascimento (XXX.536.514-XX); Fabrício de Cerqueira Correia (XXX.448.155-XX); Fatima Cristiane Pinho de Almeida Di Maio Ferreira (XXX.307.357-XX); Fatima Cristina de Arruda (XXX.235.301-XX); Felipe Agnes (XXX.773.340-XX); Felipe Augusto Rocha da Silva (XXX.540.976-XX); Felipe Barradas Correia Castro Bastos (XXX.648.319-XX); Felipe Eduardo da Silva Menezes (XXX.048.614-XX); Felipe Ferreira de Oliveira (XXX.170.586-XX); Felipe José Fontenele Filho (XXX.456.983-XX); Felipe Lazzari da Silveira (XXX.186.010-XX); Felipe Moreira Pinto (XXX.336.556-XX); Felipe Peixoto do Amaral (XXX.990.117-XX); Felipe Proenca de Albuquerque (XXX.293.028-XX); Felipe Ramos (XXX.696.579-XX); Felipe Vogt Cureau (XXX.425.760-XX); Felipe de Araújo e Silva (XXX.348.737-XX); Felipe de Freitas Fernandes (XXX.757.132-XX); Fernanda Carla da Silva Feitosa Pandolphi (XXX.706.954-XX); Fernanda Carla de Moraes Augusto (XXX.242.958-XX); Fernanda Cordeiro de Almeida (XXX.586.325-XX); Fernanda Cruz Rifiotis (XXX.503.000-XX); Fernanda Honnef (XXX.151.210-XX); Fernanda Martins Armond Faleiros (XXX.958.116-XX); Fernanda Paula Arantes Manso (XXX.365.921-XX); Fernanda Salvador Pereira (XXX.942.850-XX); Fernando Elias Borges (XXX.856.958-XX); Fernando Fabris (XXX.316.172-XX); Fernando Garcia Diniz Campos Ferreira (XXX.658.296-XX); Fernando Souza Damasceno (XXX.217.152-XX); Filipe Tadeu Sant Anna Athayde (XXX.503.336-XX); Flaider Alves Pimentel (XXX.058.162-XX); Flávia Amaral Freitas (XXX.459.418-XX); Flávio Marcelo Busnello (XXX.484.330-XX); Flávio Rodrigo Povoa (XXX.428.641-XX); Franciane Vilela Reche da Motta (XXX.959.096-XX); Franciele Cardoso Lisboa (XXX.975.756-XX); Franciellen Tamires da Silva (XXX.049.261-XX); Franciely Cardoso Martins (XXX.758.183-XX); Francinete Magno de Oliveira (XXX.542.042-XX); Francini Scheid Martins (XXX.548.609-XX); Francisco Itamar da Silva (XXX.340.428-XX); Frank Eduardo da Silva Steinhoff (XXX.112.968-XX); Frankylly Williams Rodrigues Andrade (XXX.852.221-XX); Frederico Pacheco Lemos (XXX.040.327-XX); Gabriel Calazans Baptista (XXX.648.660-XX); Gabriel Campos Pinheiro (XXX.225.825-XX); Gabriel Matos Vieira (XXX.308.676-XX); Gabriel Mendes de Abreu (XXX.082.211-XX); Gabriel Moutinho Gayoso Sá Barreto (XXX.451.925-XX); Gabriel Santos Belo (XXX.813.551-XX); Gabriel Santos Silva (XXX.034.986-XX); Gabriel Victor Nascimento Rodrigues (XXX.197.902-XX); Gabriel da Silva Gonçalves (XXX.251.992-XX); Gabriel dos Santos Kehler (XXX.413.650-XX); Gabriela Dutra Ramos (XXX.743.941-XX); Gabriela Jungblut Schuh (XXX.379.300-XX); Gabriela Silva dos Santos Prado (XXX.453.102-XX); Gabriela dos Santos Souza (XXX.335.276-XX); Gabriele Donicht (XXX.810.800-XX); Gabrielly de Moraes Teixeira (XXX.443.450-XX); Geliel de Oliveira Aquino (XXX.351.282-XX); Genilson Geraldo (XXX.316.469-XX); Gerlane Souza de Lima (XXX.409.904-XX); Getúlio Coelho Oliveira (XXX.522.256-XX); Gilberto Raimundo do Nascimento (XXX.788.225-XX); Gildete Cecilia Neri Santos Teles (XXX.135.105-XX); Gilmar Batista da Fonseca (XXX.331.986-XX); Gilmar Rios dos Santos (XXX.881.145-XX); Gilvan Rodrigues Vale Júnior (XXX.937.102-XX); Giorgio Zimann Gislon (XXX.580.099-XX); Giselle Cavalcante Queiroz (XXX.909.583-XX); Giselle Villela Maletta Vale (XXX.958.666-XX); Giuliano Heleno da Silva (XXX.587.236-XX); Glauciane Ramos de Miranda (XXX.342.903-XX); Glauson Wesley Lacerda Dutra (XXX.417.756-XX); Glayderson Jonathan Nunes (XXX.213.975-XX); Gracimeire Gomes Andrade da Silva (XXX.645.791-XX); Graziela de Araújo Lock (XXX.652.590-XX); Grazielly Fonseca de Andrade (XXX.472.376-XX); Guilherme Noronha Evangelista (XXX.170.813-XX); Guilherme Parolin (XXX.871.470-XX); Guilherme de Lima AlexAndré (XXX.873.677-XX); Gustavo Desiré Antunes Gastal (XXX.073.280-XX); Gustavo Henrique Nazareno Fernandes (XXX.102.316-XX); Gustavo Hott Carvalho (XXX.319.281-XX); Gustavo Xavier dos Santos Martins (XXX.422.885-XX); Heitor Machado Nascimento (XXX.846.608-XX); Helder dos Santos Vieira (XXX.990.452-XX); Helena Cristina Silva Rodrigues (XXX.095.568-XX); Helena D Agosto Miguel Fonseca (XXX.046.466-XX); Helenice Pereira Cavalcante (XXX.272.911-XX); Heloysa Fernandes Silva (XXX.414.475-XX); Henrique Bridi (XXX.831.130-XX); Henrique William Resende Pereira (XXX.036.126-XX); Henrique de Castro Silva Júnior (XXX.683.157-XX); Henrique do Prado Linhares (XXX.272.337-XX); Hugo Kamiya Tsutsui (XXX.171.061-XX); Iane Valente Pires (XXX.875.882-XX); Iara de Araújo Capucho (XXX.301.777-XX); Ibrahim Madruga Cavalcanti (XXX.214.394-XX); Idamar da Silva Lima (XXX.904.735-XX); Igor Juarez de Pontes (XXX.376.684-XX); Igor de Melo Monteiro Vasconcelos (XXX.584.311-XX); Ildo Borges de Campos Bolico Ferreira (XXX.893.748-XX); Ingrid Antunes da Silva (XXX.475.517-XX); Ingrid Thais de Oliveira (XXX.109.232-XX); Irley Nildo Oliveira de Oliveira (XXX.342.752-XX); Isabel Jung Alberto (XXX.863.606-XX); Isabel Pitta Klein (XXX.030.700-XX); Isabela Luiza Alves da Silva (XXX.981.566-XX); Isadora Cardoso do Nascimento e Silva (XXX.671.197-XX); Isadora Maria Miranda Guedes (XXX.401.166-XX); Isadora Quintão Tavares (XXX.505.432-XX); Isaias Soares dos Santos (XXX.895.494-XX); Italo Marlone Gomes Sampaio (XXX.127.332-XX); Italo de Sousa Marinheiro (XXX.174.094-XX); Itamar Pinheiro da Silva (XXX.463.076-XX); Izabel Cristina Rodrigues de Matos (XXX.889.840-XX); Izabela Talita de Sales (XXX.500.156-XX); Izabella Cunha Farace (XXX.212.236-XX); Jacirema de Jesus Fernandes Dias (XXX.452.032-XX); Jacqueline de Almeida Barbosa Franco (XXX.781.138-XX); Jader Giuliano Pio (XXX.302.916-XX); Jaine Furtado de Sousa (XXX.804.572-XX); Jamile Fernandes Lima (XXX.146.815-XX); Jana Miranda Mendes Lopes (XXX.860.025-XX); Janaina Gomes da Silva (XXX.713.691-XX); Janio dos Santos Mendes (XXX.611.472-XX); Jardel Frias de Assis (XXX.512.456-XX); Jean Torelli Cardoso (XXX.348.814-XX); Jefferson Marcelo Arantes da Silva (XXX.392.731-XX); Jessica Cardoso Silva Cabral (XXX.545.332-XX); Jessica Claudia Pereira dos Santos (XXX.632.764-XX); Jessica Ferreira Romero (XXX.652.923-XX); Jessica Juliane Lins de Souza Fernandes (XXX.740.167-XX); Jessica Klockner Knorst (XXX.767.950-XX); Jessica Laureano Martins (XXX.423.494-XX); Jessica Lucinda Saldanha da Silva (XXX.983.583-XX); Jessica Matos de Oliveira (XXX.428.446-XX); Jessica Raimundo da Rocha (XXX.085.334-XX); Jessica Ribeiro da Silva Arroyo (XXX.969.578-XX); Jessica Santos de Souza (XXX.849.965-XX); Jessica dos Santos Alves (XXX.495.294-XX); Jessika Lainy Nobre da Silva Sena (XXX.947.722-XX); Joana Darc Mendes Vieira (XXX.617.633-XX); Joanna Paroli Mangabeira Campos (XXX.332.625-XX); João Andréy Lima Medeiros (XXX.022.630-XX); João Batista Gomes Cavalcanti (XXX.482.224-XX); João Carlos Batista do Nascimento (XXX.212.934-XX); João Homero de Souza Cruz Camilo (XXX.681.842-XX); João Miranda Carnevale (XXX.517.227-XX); João Paulo Nascimento da Silva (XXX.559.896-XX); João Paulo Santos Condack (XXX.500.917-XX); João Pedro Canisso Valese Norenberg (XXX.712.911-XX); João Pedro Carlos Paim (XXX.488.191-XX); João Pedro Paiva Vecchi de Souza (XXX.542.586-XX); João Pedro Pietrzaki Cerutti (XXX.134.141-XX); João Pedro Rueda Furlan (XXX.621.958-XX); João Pedro Seefeldt Pessoa (XXX.571.910-XX); João Pedro Wizniewsky Amaral (XXX.431.210-XX); João Shigueo Bansho (XXX.414.859-XX); João Thiers Mendonca Santos (XXX.829.585-XX); João Victor Dantas Moura Antunes (XXX.776.797-XX); João Victor Moreira Gonçalves (XXX.073.477-XX); João Vitor de Andrade Soares (XXX.831.882-XX); João Vitor de Freitas Moreira (XXX.965.636-XX); Joel Alexsandro Marques da Silva (XXX.961.154-XX); Joel Lobo de Almeida (XXX.603.702-XX); Johnny Marcelo Hara (XXX.930.586-XX); Johnny Wise Rosario dos Santos (XXX.226.178-XX); Jonas Jeferson dos Santos (XXX.836.037-XX); Jonas Marinho Duarte (XXX.119.102-XX); Jonas Prates da Silva (XXX.098.090-XX); Jonatan Ismael Eisermann (XXX.763.310-XX); Jonatan Mielke Fagundes (XXX.198.980-XX); Jonatas Ferreira de Oliveira Sanches (XXX.248.931-XX); Jordam Amancio Cardoso (XXX.591.612-XX); Jorge Luiz Barbosa Alves Júnior (XXX.723.757-XX); José Anderson Gomes Enedino Brito (XXX.226.804-XX); José Carlos Jancovic Pena (XXX.480.968-XX); José Eliesio Souza Damasceno (XXX.778.333-XX); José Inaldo Teotônio dos Santos Filho (XXX.063.194-XX); José Irailton Lima Sousa (XXX.200.773-XX); José Luiz de Lima Neto (XXX.829.768-XX); José Martins da Cruz (XXX.712.628-XX); José Orlando Ferreira Costa (XXX.911.095-XX); José dos Santos (XXX.294.201-XX); Josénir Teixeira Camara (XXX.067.783-XX); Josué Barros da Silva (XXX.667.982-XX); Juan Miranda Lopes (XXX.218.711-XX); Julia Barros dos Santos (XXX.074.866-XX); Julia Vieira Tocchetto de Oliveira (XXX.626.799-XX); Julian dos Santos Baião (XXX.166.061-XX); Juliana Cavalheiro Rodrighiero (XXX.344.830-XX); Juliana Cristhina Murari Assunção (XXX.674.149-XX); Juliana Ferreira Costa (XXX.492.031-XX); Juliana Guimarães Barros (XXX.610.926-XX); Juliana Villain de Campos (XXX.325.490-XX); Juliana Villela Maciel (XXX.908.100-XX); Juliana de Castro Nogueira Ribeiro (XXX.265.642-XX); Juliana de Oliveira Costa (XXX.232.544-XX); Juliane de Fatima Nery Couto (XXX.640.954-XX); Juliano Colombo Mendes (XXX.351.059-XX); Juliano de Siqueira (XXX.872.340-XX); Jurandi Souza Xerente (XXX.596.041-XX); Jussara Neves dos Santos Rodrigues (XXX.086.546-XX); Kaio Keomma Aires Silva Medeiros (XXX.500.104-XX); Kaio Yves de Freitas Morais Leite Batista (XXX.075.794-XX); Kamila Sabino Batista (XXX.659.864-XX); Kamylla Machado Brizolla (XXX.495.170-XX); Karen Rebecca Camurca do Nascimento (XXX.218.622-XX); Kariane da Silva Oliveira (XXX.468.792-XX); Karine Mambrum Leite (XXX.581.300-XX); Karla Patricia Costa de Moura (XXX.347.653-XX); Katharine Vinholte de Araújo (XXX.903.152-XX); Kediman Cristiano Pizzetti (XXX.024.979-XX); Kellen Cristine Marques de Oliveira Dias (XXX.859.816-XX); Kelly Fabiane de Farias Simoes Arpino (XXX.396.070-XX); Kenia Castro Rabello Dixini (XXX.333.346-XX); Kennede Felix da Silva (XXX.207.753-XX); Kleber de Freitas Oliveira Leal (XXX.280.621-XX); Kleison Roberto de Souza Silva (XXX.637.711-XX); Kleyton Domingos de Melo (XXX.593.784-XX); Laecio Soares de Brito (XXX.948.243-XX); Laercio Vieira de Melo Wanderley Neves (XXX.666.524-XX); Lais Vignoles Neves (XXX.093.820-XX); Lais de Araújo Serra Braga (XXX.611.128-XX); Laiza Maria Bendia da Silva (XXX.694.827-XX); Lara Dalperio Buscioli (XXX.909.048-XX); Lara Nogueira Silenciato (XXX.792.086-XX); Lara Siqueira Izabel Ferreira (XXX.794.097-XX); Larissa Matuda Macedo (XXX.657.311-XX); Larissa Tolentino Silva (XXX.959.391-XX); Laurem Janine Pereira de Aguiar (XXX.214.300-XX); Laysa Jackelyne Gomes da Silva (XXX.117.012-XX); Layse Sampaio Moraes (XXX.443.512-XX); Lazaro Ferreira Borges (XXX.825.173-XX); Leandro Alves Evangelista (XXX.838.646-XX); Leandro Araújo Pereira de Lima (XXX.933.948-XX); Leandro Francisco da Silva Júnior (XXX.565.086-XX); Leandro Montenegro Franca Santos (XXX.424.277-XX); Leandro Soares Assunção Rafael (XXX.166.136-XX); Leandro Tenorio de Santana (XXX.905.328-XX); Leandro Viçosa Bonetti (XXX.712.160-XX); Leandro de Almeida Silva (XXX.419.078-XX); Leandro de Conto (XXX.331.500-XX); Leila Cristina de Souza Telles Santos (XXX.832.647-XX); Leilane Lacerda Anunciação (XXX.307.895-XX); Lenilton Ferreira da Silva (XXX.532.623-XX); Leonardo Ereno Tadielo (XXX.052.570-XX); Leonardo Gontijo Melo (XXX.297.791-XX); Leonardo Hautrive Medeiros (XXX.269.730-XX); Leonardo Novaes Mesquita Damasceno (XXX.437.357-XX); Leonardo Rego Gaspar Ferreira (XXX.331.253-XX); Leonardo Silva Sousa (XXX.046.083-XX); Letícia Campos de Resende (XXX.346.066-XX); Letícia Isabel Prado Amorim (XXX.591.665-XX); Letícia Mendes Lara (XXX.017.191-XX); Letícia Rosevics (XXX.552.589-XX); Leticya Lorrayne da Silva Soares (XXX.491.603-XX); Lidiane Alencar Clementino (XXX.778.424-XX); Lígia Monteiro da Silva (XXX.654.822-XX); Lígia Vieira Soares (XXX.577.260-XX); Ligiana Pricila Guimarães Fonseca (XXX.114.526-XX); Lilian Aparecida de Souza (XXX.043.266-XX); Lilian Maria Costa Goveia de Castro (XXX.657.627-XX); Lilian do Nascimento (XXX.470.646-XX); Livia Ramos Goes (XXX.032.987-XX); Livia de Maria Calado Machado Soares (XXX.520.954-XX); Lohaine Vimercate Ferreira (XXX.272.207-XX); Lorrany da Silva Tolotti (XXX.442.353-XX); Louise Maciel Leite (XXX.400.021-XX); Lourdiane Braga Costa (XXX.209.492-XX); Luan Gomes dos Santos (XXX.120.621-XX); Luan Pereira Bezerra (XXX.097.551-XX); Luana Gonçalves Salignac (XXX.217.922-XX); Luana da Silva Chagas (XXX.136.407-XX); Luanna Rhayra Rocha Ferreira (XXX.754.433-XX); Luanna de Mendonçaa Gomes (XXX.472.614-XX); Lucas Alves Lopes (XXX.125.601-XX); Lucas Alves Silva (XXX.810.341-XX); Lucas Dantas de Jesus (XXX.308.065-XX); Lucas Ferreira de Meneses (XXX.377.413-XX); Lucas Giovanni Costa de Araújo e Araújo (XXX.493.884-XX); Lucas Gomes Miranda Bispo (XXX.218.745-XX); Lucas Luís de Faria (XXX.649.201-XX); Lucas Moraes Berneira (XXX.988.790-XX); Lucas Neves de Souza (XXX.043.904-XX); Lucas Oliveira de Mattos (XXX.090.692-XX); Lucas Pereira Matos (XXX.314.191-XX); Lucas Ribeiro Borges de Carvalho (XXX.215.166-XX); Lucas Rodrigues Tostes (XXX.153.207-XX); Lucas da Silva Leite (XXX.610.182-XX); Lucas da Silva Ribeiro (XXX.931.836-XX); Luciana Athayde Paz (XXX.032.520-XX); Luciana Cruz de Freitas (XXX.032.884-XX); Luciano Luiz Alt (XXX.417.060-XX); Luciano Silva do Nascimento (XXX.587.388-XX); Luciano da Costa Duarte (XXX.820.831-XX); Lucilene Antonio Afonso Bertoldo (XXX.005.717-XX); Lucimar Venancio Amaral (XXX.212.336-XX); Lucimara Beserra (XXX.466.111-XX); Lucimari Acosta Pereira (XXX.360.750-XX); Lucivania Germano Ribeiro da Silva (XXX.546.885-XX); Luhan Dias Souza (XXX.734.276-XX); Luiny Valentina da Silva Fernandes (XXX.898.292-XX); Luís Eduardo Silva Nascimento (XXX.211.382-XX); Luís Fernando Ferreira Britto (XXX.955.691-XX); Luís Gustavo Dourado Dares (XXX.052.601-XX); Luís Paulo Campos Costa (XXX.447.401-XX); Luísa da Matta Machado Fernandes (XXX.658.466-XX); Luiz Carlos da Silva Neto (XXX.404.914-XX); Luiz Eduardo Zanoni da Silva (XXX.061.719-XX); Luiz Francisco de Paula Ipolito (XXX.765.988-XX); Luiz Guilherme Passaglia (XXX.541.986-XX); Luiz Gustavo Ferreira Cambraia (XXX.659.156-XX); Luiz José Schirmer Silva (XXX.151.630-XX); Luiz Otavio Montalvao Veloso Soares (XXX.011.176-XX); Luiza Bernardes Real Ferreira (XXX.714.726-XX); Luiza Monteiro Chahon Kirschbaum (XXX.609.647-XX); Luiza de Carvalho Santos (XXX.595.256-XX); Lunia da Consolacão Vieira (XXX.446.916-XX); Luziene da Silva Viana (XXX.748.302-XX); Mabia Milhomem Bastos (XXX.994.191-XX); Mabille Rayanne Rodrigues Dantas (XXX.285.583-XX); Mahira Caixeta Pedra da Luz (XXX.901.406-XX); Maira Sant Anna Genaro de Brito (XXX.495.881-XX); Manuella Soares Jovem (XXX.985.634-XX); Marcela Eduarda Marques Noronha (XXX.727.586-XX); Marcela Trindade Murta (XXX.181.457-XX); Marcelo Balbinot Lucca (XXX.329.980-XX); Marcelo Ferreira Freitas (XXX.826.822-XX); Marcelo Guimarães Araújo (XXX.909.363-XX); Marcelo Luís Ribeiro de Souza (XXX.018.617-XX); Marcelo Rosa de Oliveira (XXX.344.996-XX); Marcia Regina de Oliveira Pedroso (XXX.391.630-XX); Marcia Regina de Souza (XXX.774.019-XX); Marcia Vitoria Sousa Rosa (XXX.270.642-XX); Marcilio Barbosa Ribeiro (XXX.384.666-XX); Marcilio Ramos Pereira Cardial (XXX.910.941-XX); Marcio Henrique dos Santos Silva (XXX.357.314-XX); Marco Tulio Domingues Costa (XXX.733.246-XX); Marcolino Malosso Filho (XXX.988.128-XX); Marcos André Oliveira da Costa (XXX.550.042-XX); Marcos Aurelio Pensabem Ribeiro Filho (XXX.865.342-XX); Marcos Diego Souza da Silva (XXX.061.374-XX); Marcos Rodrigues da Silva (XXX.429.102-XX); Marcos Soares (XXX.432.769-XX); Marcos Venancio Ferreira Santarem (XXX.153.542-XX); Marcos Vinicius Amaral Ribeiro (XXX.322.146-XX); Mardson Pereira dos Santos (XXX.213.694-XX); Maria Caroline Macedo Costa (XXX.752.853-XX); Maria Isabella da Nobrega Carvalho (XXX.444.624-XX); Maria Marques Pereira de Oliveira (XXX.026.941-XX); Maria Rosemare Tesori dos Santos (XXX.037.022-XX); Maria Thais Mikuni Mendonca (XXX.991.041-XX); Maria de Fatima Policarpo de Magalhaes (XXX.923.492-XX); Mariana Beiral Hammerle (XXX.039.087-XX); Mariana Elvira de Souza (XXX.920.306-XX); Mariana Pedreira Fernandes (XXX.484.315-XX); Mariana Pires Correa da Silva (XXX.589.591-XX); Mariana Trevisan Rezende (XXX.879.406-XX); Mariane Oliveira Moreira (XXX.738.467-XX); Mariele Cunha de Moura Zanella (XXX.036.840-XX); Marilia Trindade de Santana Souza (XXX.365.355-XX); Marina Porto Teixeira (XXX.616.837-XX); Marline Ilha da Silva (XXX.261.330-XX); Marlos Lopes da Costa (XXX.517.843-XX); Marta Luiza Sfreddo (XXX.122.750-XX); Mateus Henrique de Moura Lima (XXX.424.793-XX); Mateus Leal Sobreira (XXX.476.336-XX); Matheus Abraão Muller Miguel (XXX.833.947-XX); Matheus Alves de Aguiar (XXX.951.731-XX); Matheus Assis dos Santos (XXX.031.603-XX); Matheus Carlos Paulene (XXX.984.149-XX); Matheus Cerqueira dos Reis (XXX.590.466-XX); Matheus Lima Correa Abreu (XXX.141.357-XX); Matheus Lyon Borges Muniz (XXX.314.151-XX); Matheus Moreira da Silva (XXX.682.511-XX); Matheus Nascimento do Espirito Santo (XXX.666.844-XX); Matheus Nogueira Galvao (XXX.777.441-XX); Matheus Pinho Bezerra (XXX.522.123-XX); Matheus Santos de Souza Teodorico (XXX.279.941-XX); Matheus Tavares Viug (XXX.877.117-XX); Matheus Vieira Falcão (XXX.993.454-XX); Matheus Vieira dos Santos (XXX.253.013-XX); Matheus de Oliveira Pereira (XXX.202.125-XX); Matheus dos Santos Costa (XXX.317.087-XX); Matias Davis Escalante (XXX.596.361-XX); Matias Kohler (XXX.216.130-XX); Mauricio José Gomes Medeiros Tavares Filho (XXX.529.733-XX); Mayara Abreu Pinheiro (XXX.074.474-XX); Mércia Arcoverde Fontenelle de Araújo (XXX.908.833-XX); Messias Villa Mendonca (XXX.960.068-XX); Michell Lucas da Silva Oliveira (XXX.787.693-XX); Miguel Lucas Sampaio da Silva (XXX.553.718-XX); Mikaela Felix dos Santos Nunes (XXX.336.778-XX); Mikaelly Rafaela Mariniak (XXX.555.619-XX); Milton Cesar de Almeida Pereira (XXX.995.688-XX); Moacir Fernandes de Queiroz Neto (XXX.384.424-XX); Moara Marques de Castro (XXX.775.816-XX); Moises Giordano Mazza (XXX.081.497-XX); Monica Coster Ponte (XXX.881.918-XX); Monise Silva Loures (XXX.422.916-XX); Muller de Souza Carvalho (XXX.254.006-XX); Muriel Figueredo Franco (XXX.950.130-XX); Murilo Morais de Oliveira (XXX.064.698-XX); Nara Jacqueline Souza dos Santos (XXX.398.655-XX); Natalia Felizardo de Oliveira (XXX.413.417-XX); Natalia Maritza Ladino Lopez (XXX.975.931-XX); Natalia Porto Resende (XXX.520.151-XX); Natalia Ribeiro de Lira (XXX.374.112-XX); Nathalia Ramoa Varaschin (XXX.809.237-XX); Nathalie Ribeiro Wingert (XXX.119.010-XX); Natiele de Almeida Gonzaga (XXX.656.961-XX); Nauan Enzo de Araújo Souza (XXX.209.043-XX); Nayara Cândida Romualdo de Oliveira (XXX.321.654-XX); Nedir Santana de Melo Cunha de Souza (XXX.487.472-XX); Neila Pedrotti Drabach (XXX.730.350-XX); Nelci Rones de Sousa Júnior (XXX.542.494-XX); Nelson Aparecido de Almeida (XXX.616.841-XX); Newton Wagatsuma Vilhena Granado (XXX.887.098-XX); Nicolas Macedo dos Santos (XXX.559.344-XX); Niedja de Lima Silva (XXX.103.584-XX); Nildo Cavalcanti Azevedo Júnior (XXX.123.134-XX); Nildo Mariano de Souza (XXX.954.308-XX); Nillhison Vieira dos Santos (XXX.679.163-XX); Nilma Lima dos Santos (XXX.948.815-XX); Nilson Gabriel Viana Silva (XXX.598.263-XX); Nilton Rocha da Silva Júnior (XXX.357.722-XX); Noeli Midori Arakaki de Arruda (XXX.309.441-XX); Noeme Elisa Parente Lamarão (XXX.287.353-XX); Noianne Castro Almeida (XXX.608.442-XX); Nyla Thyara Melo Lobão (XXX.559.833-XX); Otávio Coelho Alves Batista (XXX.406.881-XX); Pablo Andrade Afonso (XXX.687.017-XX); Pablo Santana Bassi (XXX.502.856-XX); Paloma Queiroz Freitas Veiga (XXX.527.092-XX); Patricia Camargo Deodato (XXX.342.611-XX); Patricia Cordeiro Barreto (XXX.549.632-XX); Patricia Gomes da Silveira (XXX.825.557-XX); Patricia Paim Rosenberg (XXX.184.160-XX); Paula Cristina de Moura Fernandes (XXX.416.436-XX); Paula Donaduzzi Rigo (XXX.182.930-XX); Paula Maria Silviano Nascimento (XXX.933.716-XX); Paula Ramalho de Holanda Furtado (XXX.552.554-XX); Paula Sevenini Pinto (XXX.362.226-XX); Paulo Afonso Leao de Lima (XXX.818.102-XX); Paulo Alex André Vinagre (XXX.464.956-XX); Paulo Bastos de Castro (XXX.842.506-XX); Paulo Galindo de Almeida (XXX.148.244-XX); Paulo Henrique Eulálio dos Santos Júnior (XXX.980.328-XX); Paulo Henrique Lopes de Azevedo (XXX.416.896-XX); Paulo Henrique Villanova (XXX.634.926-XX); Paulo Roberto Campos Júnior (XXX.804.686-XX); Paulo Victor Azevedo Santos (XXX.028.652-XX); Pedro Augusto Soares Pereira (XXX.127.608-XX); Pedro Campos Rondinini (XXX.611.833-XX); Pedro Cervo Calderaro (XXX.618.070-XX); Pedro Diogenes da Silveira Filho (XXX.666.033-XX); Pedro Felipe Moura de Araújo (XXX.708.994-XX); Pedro Henricco Baker Gomes e Souza Santos (XXX.389.037-XX); Pedro Henrique Braz Silva (XXX.566.831-XX); Pedro Henrique Gonçalves de Souza (XXX.729.774-XX); Pedro Nascimento Teles (XXX.537.397-XX); Pedro Nunes Barbosa (XXX.182.747-XX); Pedro Oliveira Venanci (XXX.100.077-XX); Poliana Kenderli Pacini Selau (XXX.914.790-XX); Poliana dos Reis Merlim Assunção (XXX.169.772-XX); Polyana Dayse Moraes dos Reis (XXX.761.056-XX); Priscila Marques Kai (XXX.534.681-XX); Priscila Nayara Ramos de Araújo (XXX.970.218-XX); Priscila Olin Silva (XXX.996.781-XX); Rachel Cristina D Almeida Magalhaes Moratelli (XXX.692.777-XX); Rafael Barbosa Lima Diniz (XXX.832.357-XX); Rafael Felipe da Silva (XXX.542.036-XX); Rafael Henrique Moreira Sandeski (XXX.930.140-XX); Rafael Henrique Renner (XXX.153.130-XX); Rafael Leandro Almeida (XXX.031.811-XX); Rafael Mendes (XXX.550.227-XX); Rafael Resende de Miranda (XXX.305.156-XX); Rafael Tulio Santos Coelho (XXX.737.066-XX); Rafaela Alves Marinho (XXX.618.546-XX); Rafaela Andolhe (XXX.759.120-XX); Rafaela Lopes da Silva (XXX.540.624-XX); Rafaela Nery de Melo (XXX.701.770-XX); Rafaela Porcari Molena Acuio (XXX.453.888-XX); Rafaela de Oliveira Fernandes (XXX.905.704-XX); Rafaele Brito da Silva (XXX.013.554-XX); Raissa Nunes dos Santos (XXX.971.820-XX); Raissa Schwalbert (XXX.381.540-XX); Raphael Antonio Ovidio (XXX.491.168-XX); Raul Fernando Chaves Maciel (XXX.783.896-XX); Rayan Picanco de Campos (XXX.403.402-XX); Raynara Kelli da Cunha Silva (XXX.958.234-XX); Regiane Pereira da Silva (XXX.887.103-XX); Regiane Perpetua Teixeira (XXX.523.291-XX); Reginaldo Almeida Andrade (XXX.242.102-XX); Renan Casartelli Avila (XXX.563.670-XX); Renan José da Silva (XXX.487.626-XX); Renan da Cruz Padilha Soares (XXX.746.457-XX); Renata Alves Albuquerque (XXX.076.993-XX); Renata Dalcol Mazaro (XXX.961.300-XX); Renata Franco de Cerqueira Leite Pereira Moss (XXX.378.352-XX); Renata Lemos Lima (XXX.805.116-XX); Renata Lopes de Melo (XXX.654.626-XX); Rhyan Wad Pantoja de Carvalho (XXX.128.272-XX); Ricardo Granato de Lima Silva (XXX.729.866-XX); Ricardo Hoffmann (XXX.253.337-XX); Ricardo Tanganelli da Silva (XXX.276.608-XX); Ricardo Taveira (XXX.132.338-XX); Ricardo Viana Carvalho de Paiva (XXX.666.586-XX); Richard Alisson Gomes de Oliveira (XXX.114.084-XX); Richard Felipe Salgado (XXX.664.609-XX); Roberta da Silva (XXX.354.857-XX); Roberto Martins de Jesus (XXX.378.648-XX); Rochele de Quadros Rodrigues (XXX.704.150-XX); Rodolfo Soares Moimaz (XXX.258.528-XX); Rodrigo Caue Araldi (XXX.744.929-XX); Rodrigo Diogo Figueiredo Melo (XXX.696.212-XX); Rodrigo Marinho de Souza (XXX.464.017-XX); Rodrigo Marques Gomes (XXX.499.472-XX); Rodrigo Mourão da Silva (XXX.600.247-XX); Rodrigo Vicente Martins Fernandes (XXX.108.801-XX); Rodrigo de Oliveira Coelho (XXX.127.382-XX); Rogerio Carnaúba da Cunha Gonçalves (XXX.528.921-XX); Rômulo Batista Rodrigues (XXX.214.850-XX); Romulo Luís de Paiva Rodrigues (XXX.573.108-XX); Rômulo Souza Rosa (XXX.162.626-XX); Rômulo de Oliveira Lima (XXX.118.462-XX); Ronaldo Cesar Estrela Sales (XXX.456.545-XX); Roney Santana da Costa (XXX.822.752-XX); Rose Byanka Lima Barros (XXX.612.061-XX); Rylanneive Leonardo Pontes Teixeira (XXX.338.604-XX); Samila Machado Barbosa dos Reis (XXX.137.022-XX); Sandra Cruz dos Santos (XXX.604.060-XX); Sandro Cristian Mendes Marques (XXX.675.502-XX); Sandro Luiz Rostirolla (XXX.303.301-XX); Sara Cristina de Assunção Melo Nascimento (XXX.528.746-XX); Sarah Carobini Werner de Souza Eller Franco de Oliveira (XXX.648.446-XX); Sarah Marroni Minasi (XXX.245.770-XX); Sarah Yasin Maximiano de Souza (XXX.435.940-XX); Sarah de Melo Silva (XXX.840.441-XX); Shangjie Yang (XXX.189.537-XX); Sharmilla Elpidio de Siqueira Rodrigues (XXX.246.794-XX); Sheila Karine Rodrigues de Albuquerque Silva (XXX.730.774-XX); Sidnei Ricardo Roque da Costa (XXX.018.508-XX); Sidney da Silva Rabelo (XXX.267.333-XX); Silvana Nahas Ribeiro (XXX.671.786-XX); Silvia Regina Bottezini (XXX.556.970-XX); Silvio Antonio Matias (XXX.333.176-XX); Simone Silva Pereira (XXX.269.242-XX); Solange Yuriko Mitsue Real (XXX.920.159-XX); Sonia Francisca de Souza (XXX.570.926-XX); Stallone Pereira Abrantes (XXX.161.854-XX); Stefani Meneguette dos Santos (XXX.358.130-XX); Steffani Nikoli Dapper (XXX.732.770-XX); Stener Pereira dos Santos (XXX.604.601-XX); Suellene Figueiredo Franco de Godoy Curado (XXX.541.821-XX); Sueviny Correa de Miranda Amaral (XXX.249.591-XX); Suzel Lima da Silva (XXX.654.020-XX); Taires de Souza Costa (XXX.825.724-XX); Tais Rondello Bonatti (XXX.632.098-XX); Talita Nunes Silva Gonçalves (XXX.014.728-XX); Tamara Mayara Rodrigues Burgos (XXX.747.534-XX); Tarcisia da Silva Almeida (XXX.519.206-XX); Tarcisio Martins Santos (XXX.311.955-XX); Tarsyane Kelle Rocha Carvalho (XXX.627.383-XX); Tatiana Dornelas de Oliveira Mendes (XXX.403.906-XX); Tatiana Regina de Jesus e Teles (XXX.655.936-XX); Tauann Schumacher Mendonca (XXX.724.443-XX); Tayna Machado Menezes (XXX.064.362-XX); Thais Abreu Lima (XXX.293.857-XX); Thais Dresch Eberhardt (XXX.023.680-XX); Thais Ferreira Miranda (XXX.228.576-XX); Thais Leal Silva (XXX.552.646-XX); Thais Silva de Lima (XXX.265.065-XX); Thais Thatiane dos Santos Souza (XXX.825.335-XX); Thales Sebben Petry (XXX.969.190-XX); Thamela Cristiny Simao Alves (XXX.841.416-XX); Thiago Colleti Podanosqui (XXX.898.429-XX); Thiago Ferreira Rangel (XXX.678.937-XX); Thiago Henrique Fernandes Pereira (XXX.787.416-XX); Thiago Hot Pereira de Faria (XXX.959.436-XX); Thiago Luiz Nogueira da Silva (XXX.956.387-XX); Thiago Santos de Jesus (XXX.557.758-XX); Thiago Soares da Silva (XXX.167.974-XX); Thiago da Silva Ribeiro (XXX.622.971-XX); Thiago de Sousa Goveia (XXX.393.176-XX); Thomas Roberto de Almeida Lima (XXX.287.381-XX); Thomas Salles Dias (XXX.978.857-XX); Tiago Cordeiro de Moura (XXX.967.176-XX); Tiago Dutra Pereira Ramos (XXX.316.717-XX); Tiago Garcia Ribeiro (XXX.048.976-XX); Tiago Juliano Tasso de Souza (XXX.939.280-XX); Tiago Lessas José de Almeida (XXX.460.604-XX); Tiago Oliveira (XXX.925.465-XX); Tuane de Oliveira Dutra (XXX.631.760-XX); Tuani Zat (XXX.993.279-XX); Tulio Leite Reis (XXX.256.147-XX); Ueder Rodrigues da Silva (XXX.950.166-XX); Uriel do Nascimento Morais (XXX.196.614-XX); Valber Carlota de Almeida (XXX.730.507-XX); Valder Alves Nascimento (XXX.465.072-XX); Valderi da Silva Rodrigues (XXX.370.352-XX); Valder Júnior Moraes Furtado (XXX.760.053-XX); Valéria da Silva Cavania (XXX.196.681-XX); Valquiria Guimarães Pereira (XXX.944.546-XX); Valter Antonio de Lima Cavalcante (XXX.510.953-XX); Vanessa Cristina dos Santos Francisco (XXX.708.489-XX); Vanessa Manfre Garcia de Souza (XXX.496.568-XX); Vanessa Maria Santana do Nascimento (XXX.275.331-XX); Vanessa de Quadros Martins (XXX.755.660-XX); Vanise Grassi (XXX.532.290-XX); Veridiany Milena Silva Braga Pinheiro (XXX.880.862-XX); Veronica da Matta e Souza (XXX.109.617-XX); Vicente Paulo Damasceno (XXX.449.693-XX); Victor Barbosa Martins (XXX.081.276-XX); Victor Eduardo Santos Silva (XXX.957.543-XX); Victor Gabriel dos Santos Silva (XXX.842.866-XX); Victor Hugo Barbosa Bueno (XXX.767.852-XX); Victor Hugo Peres Silva (XXX.273.481-XX); Victor Hugo Rodrigues de Freitas (XXX.856.478-XX); Victor Vagner Awad Martins (XXX.644.368-XX); Victor Vieira Ramalho (XXX.785.538-XX); Victoria Macedo Alexandrino (XXX.280.296-XX); Vinicius Augusto Dias Filho (XXX.915.414-XX); Vinicius Laranjeira da Conceiçao Lyra Gomes (XXX.092.127-XX); Vinicius Lucena Ramos (XXX.333.120-XX); Vinicius Martins Almeida (XXX.357.586-XX); Vinicius Santos Silva (XXX.659.871-XX); Vinicius Thadeu de Santana Cruz (XXX.125.205-XX); Virgílio Gonzales Zanella (XXX.871.890-XX); Virginia Castro (XXX.202.776-XX); Vitor Hugo Menaget de Andrade (XXX.924.387-XX); Vitor Luiz de Almeida (XXX.979.346-XX); Vitor de Moraes Monteiro (XXX.504.358-XX); Vitoria Kelly Cabral Medeiros (XXX.375.154-XX); Viviane Andréatta Riuto (XXX.009.220-XX); Wagner Philip Portella Heinz (XXX.292.240-XX); Waldi Xavier Sacramento (XXX.340.065-XX); Waldir Sebastiao de Assis Júnior (XXX.888.351-XX); Walter Junio da Silva Prado (XXX.049.296-XX); Wanderley Sousa da Costa (XXX.452.354-XX); Washington Luís Specemille Ressurreição (XXX.786.247-XX); Washington Miranda Bento do Amaral (XXX.587.322-XX); Welica Patricia Souza de Freitas (XXX.340.521-XX); Wendel Dary Santana Costa (XXX.349.085-XX); Wendel Ferreira dos Santos (XXX.331.484-XX); Wenderson Ricardo Santos dos Santos (XXX.314.153-XX); Wenderson Santos Lima (XXX.830.161-XX); Werlen Camara Mondego (XXX.197.972-XX); Werna Karenina Marques de Sousa (XXX.432.854-XX); Wiliam Caneschi (XXX.254.876-XX); Wilker Leite Timoteo (XXX.732.814-XX); William Avila Duarte (XXX.600.670-XX); William Vieira de Oliveira (XXX.856.470-XX); Willian da Silva Santos (XXX.792.085-XX); Yago Isaias da Silva Borges (XXX.115.501-XX); Yara Maria Santos de Cerqueira (XXX.998.615-XX); Yasmin Karoline dos Santos Ribeiro (XXX.296.254-XX); Youles Ormond Silva (XXX.080.531-XX); Yovani Adolfo Villanueva Herrera (XXX.349.951-XX); Yuri Cardoso Mendes (XXX.157.326-XX); Yuri Marti Santana Santos (XXX.974.004-XX); Yuri Nakazawa Assis (XXX.830.441-XX); Yuri Valeriano Brito de Camargos (XXX.229.451-XX); Yury José Herminio de Mendonca (XXX.102.644-XX). 1.2. Unidades: Autoridade Portuária de Santos S.A.; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Colégio Pedro II; Comando da Aeronáutica; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Conselho Nacional de Justiça; Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de São João Del Rei; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Amapá; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Saúde; Superior Tribunal de Justiça; Telecomunicações Brasileiras S.A.; Transportadora Bras. Gasoduto Bolívia-brasil S.a. - Petrobras - MMe; Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/ac e RO; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA; Tribunal Regional Federal da 1a Região; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Tribunal Superior do Trabalho; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Delta do Parnaíba; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.